Tribunal: TJBA
Processo: 8033447-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033447-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIO GOMES GOVEIA Advogado(s): PEDRO MARCOS RAMOS COSTA TITO DA CRUZ AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO APÓS REATIVAÇÃO JUDICIAL DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RISCO DE NEGATIVAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender cobranças e determinar o cancelamento de contrato de plano de saúde reativado judicialmente com reajuste superior a 70%. O agravante alega ausência de condições financeiras para arcar com a nova mensalidade, tentativa frustrada de cancelamento administrativo e risco iminente de negativação indevida de seu nome por cobrança que considera abusiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é abusivo o reajuste superior a 70% aplicado pela operadora após reativação judicial do plano de saúde; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência com vistas à suspensão das cobranças e ao cancelamento do contrato, a fim de evitar a negativação do nome do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reativação do plano de saúde por decisão judicial visa restaurar o status quo ante, não sendo admissível a imposição de reajuste desproporcional não previsto ou autorizado judicialmente. 4. A aplicação de aumento superior a 70% no valor da mensalidade contraria os princípios da boa-fé e da função social do contrato, configurando indício de prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 5. A recusa da operadora em proceder ao cancelamento administrativo do contrato, aliada à continuidade das cobranças indevidas, coloca o consumidor em situação de risco iminente de dano irreparável, como a negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes. 6. A concessão da tutela de urgência encontra respaldo na verossimilhança das alegações e no perigo de dano, sendo reversível e proporcional, pois não inviabiliza eventual cobrança futura pela operadora em caso de procedência da demanda principal. 7. A proteção à dignidade do consumidor e a preservação de seu nome e crédito justificam a intervenção judicial em caráter provisório, diante da resistência ilegítima da operadora em resolver a situação pela via administrativa. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I; CDC, arts. 6º, VIII, e 51, IV e § 1º, I. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressamente mencionada no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8033447-51.2025.8.05.0000, oriundos da Comarca de Ipiaú, tendo como Agravante CLÁUDIO GOMES GOVEIA, sendo Agravada a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. 09